Tribunal: TJDFT
Processo: 0728670-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NICE CONTABILIDADE LTDA (agravante/exequente) contra a decisão (ID 73994798) em que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0701745-41.2024.8.07.0008), ajuizada em face de/por VARGAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA. e TORRES VARGAS ODONTOLOGIA E HARMONIZAÇÃO LTDA (agravados/executados), foi indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada VARGAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA. Em suas razões recursais (ID 73994796), a parte agravante/exequente sustenta, em síntese, a existência de contradição entre atos processuais, uma vez que o Juízo de origem negou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica por entender pela necessidade de instauração do devido incidente e, instaurado o incidente, considerou que a questão já havia sido dirimida pela decisão anterior. Afirma que é cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão de empresas sucessoras. Alega que a empresa sucessora, TORRES VARGAS ODONTOLOGIA E HARMONIZAÇÃO LTDA, foi criada com o objetivo de frustrar os credores da VARGAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., funcionando no mesmo lugar, com o mesmo objeto social e os mesmos profissionais. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e antecipação da tutela recursal para determinar a constrição cautelar de bens da TORRES VARGAS e, no mérito, a anulação da decisão agravada e a determinação de prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ou, subsidiariamente, que se determine a desconsideração da personalidade jurídica da agravada VARGAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA. e a inclusão da empresa TORRES VARGAS ODONTOLOGIA E HARMONIZAÇÃO LTDA. Preparo acostado no ID 73997363. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300, caput e §3o da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Numa análise perfuntória, própria das decisões liminares e de natureza cautelar ou antecipatória, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao efeito suspensivo, tenho que não há perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, uma vez que a manutenção dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso não representa qualquer risco ao direito da parte agravante. Já quanto ao arresto cautelar, é cediço que o seu deferimento exige a demonstração do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da comprovação do estado de insolvência da executada, da dilapidação de patrimônio, da confusão patrimonial ou da configuração do grupo econômico com fins fraudulentos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu, no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o pedido de tutela cautelar para determinar o bloqueio de bens em nome do sócio e do administrador da empresa executada. II. Questão em discussão: 2. Discute-se se estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido de arresto de bens, antes da citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. Razões de decidir: 3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a citação prévia do sócio ou administrador para manifestação e produção de provas, nos termos do art. 135 do CPC. 4. A medida de arresto demanda comprovação efetiva da dilapidação patrimonial ou risco concreto de frustração da execução, não bastando a alegação de abuso da personalidade jurídica. 5. A ausência de demonstração de ocultação patrimonial ou desvio de bens inviabiliza a concessão da medida cautelar. Ademais, o contraditório e a ampla defesa são princípios constitucionais que devem ser preservados, salvo em hipóteses de urgência extrema devidamente comprovadas. IV. Dispositivo e tese: 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 7. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela cautelar de arresto no incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta da dilapidação patrimonial ou ocultação de bens, não sendo suficiente a mera alegação de abuso da personalidade jurídica.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 135, 137, 300 e 301. Jurisprudência citada: Acórdão 1836219, 07533378520238070000, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, julgado em 20/3/2024, DJE 19/4/2024; Acórdão 1378143, 07160748720218070000, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, julgado em 5/10/2021, DJE 20/10/2021. (Acórdão 2010879, 0715377-61.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO DE CAPITAL DE GIRO. PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO SEM OITIVA DAS EXECUTADAS. PERIGO DE DANO. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Exequente contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, em que se indeferiu o pedido de arresto cautelar sem oitiva das empresas executadas. 2. Apesar de existirem indícios de desvio de recebíveis de cartão (garantia do contrato em execução) para empresa distinta da contratante do crédito, não está fartamente demonstrado que elas estão agindo em conluio e dilapidando o patrimônio com o objetivo de frustrar a satisfação da dívida. 2.1. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – requisito para concessão da tutela cautelar sem a prévia oitiva da devedora nos termos do art. 300 c/c 301 do CPC – não se encontra satisfatoriamente comprovado. 3. As empresas às quais o Agravante imputa a confusão patrimonial serão citadas para explicitar a aparente sucessão empresarial irregular, não havendo, na fase atual do processo e de forma inequívoca, elementos que justifiquem a concessão do arresto antes da manifestação das Executadas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1933963, 0701416-19.2024.8.07.9000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 07/11/2024.) Dessa forma, inexistindo evidências de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da não comprovação do estado de insolvência das rés, da dilapidação de patrimônio, da confusão patrimonial ou da configuração do grupo econômico com fins fraudulentos, não se mostra razoável a concessão liminar de medida cautelar de arresto de bens pertencentes aos devedores. Ante o exposto, pelas razões expostas, e por não vislumbrar presentes os requisitos autorizadores da medida postulada, INDEFIRO o efeito suspensivo e o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intimem-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente.